Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. POLICIAL MILITAR. LEI 10.484/2022 E LEI 14.509/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 45% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS AUTORIZADOS SOMADOS AOS OBRIGATÓRIOS. LIMITE DE 70% SOBRE A REMUNERAÇÃO. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
3. O autor é servidor ativo da Polícia Militar do Distrito Federal: sua remuneração é regulada pela Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e pela Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II).
4. Desse modo, os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 45% da remuneração do servidor – dos quais 5% deverão incidir exclusivamente em despesas decorrentes de cartão de crédito consignado. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios não pode exceder 70% da referida remuneração.
5. Na hipótese, não há ilegalidade nas consignações efetuadas em seu contracheque, porque estão de acordo com os limites previstos em lei.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.